Tribunal: TJSP
Processo: 1109873-50.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – contrato de transporte – inocorrência de cerceamento de defesa - passageiro agredido por terceiro enquanto estava em vagão do metrô – fato alheio às obrigações do transportador – ato exclusivo de terceiro – responsabilidade civil afastada – danos materiais, morais e estéticos não configurados – jurisprudência do STJ e do TJSP - demanda improcedente – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1109873-50.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDERSON PEREIRA NERES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MAPFRE
SEGUROS GERAIS S/A e COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
METRÔ.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109873-50.2016.8.26.0100
2
VOTO No : 36756
APEL.No : 1109873-50.2016.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : ANDERSON PEREIRA NERES
APDOS. : COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ E
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
*INDENIZATÓRIA contrato de transporte inocorrência de
cerceamento de defesa - passageiro agredido por terceiro
enquanto estava em vagão do metrô fato alheio às obrigações
do transportador ato exclusivo de terceiro responsabilidade
civil afastada
danos materiais, morais e estéticos não
configurados jurisprudência do STJ e do TJSP - demanda
improcedente recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por danos
materiais, morais e estéticos c.c. pedido de pensão
vitalícia e antecipação de tutela, movida por Anderson
Pereira Neres em face de Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos, alegando, em síntese, que em 05.06.16 sofreu
lesão corporal de natureza grave por outro passageiro dentro
da Estação Bresser/Moóca do Metrô. Aduz que o agressor
estava discutindo com outro passageiro de nome Fábio
Cristino de Sousa Leal, quando então ele retirou de sua
mochila uma faca e desferiu um golpe atingindo as costas e a
testa deste, e em seguida o braço e antebraço do autor.
Sustenta que foi socorrido por outra passageira que era
enfermeira, tendo em vista que não apareceu nenhum
funcionário da ré para socorrê-lo. Afirma que passou por uma
cirurgia no Hospital Municipal do Tatuapé, pois teve o
desligamento dos tendões, no entanto, ao solicitar auxílio
financeiro à requerida para que fizesse um ano e meio de
fisioterapia, pois perdeu totalmente a sensibilidade da mão
afetada, não obteve êxito. Argumenta que é ambulante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109873-50.2016.8.26.0100
3
vendia “churrasquinho” no Metrô Armênia, mas em razão do
acontecido foi obrigado a deixar o trabalho. Alega que
registrou Boletim de Ocorrência na 6a Delegacia de Polícia
de São Paulo, onde inclusive foram encaminhadas as imagens
de vídeo do ocorrido. Destarte, requer a condenação da
requerida em indenização por danos materiais, morais e
estéticos no valor total de R$180.000,00, além de pensão
vitalícia correspondente a R$150,00 por dia.
2. A r. sentença de fls. 108/109 reconheceu a
ilegitimidade passiva da ré, julgando extinto o processo nos
termos do art. 485, VI do CPC/15, carreando ao autor
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 2.000,00. Determinou a inclusão no
polo passivo da Companhia do Metropolitano de São Paulo

Metrô.
3. A ré denunciou à lide MAPFRE Seguros
Gerais S/A, o que foi deferido a fls. 301.
4. Houve audiência de instrução e julgamento
com a oitiva das testemunhas Cinthia Roberta Caumo Graciano
e Cresio Avelino Dupim, funcionários da requerida (fls.
695/696).
5. A r. sentença de fls. 697/701 julgou
“improcedentes os pedidos”. “Pela sucumbência, condeno o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
honorários advocatícios, que considerando o grau de zelo
profissional, o lugar da prestação de serviços, a natureza e
importância da causa e o trabalho e tempo realizado pelo
advogado, arbitro em 10% do valor atribuído à causa,
conforme artigo 85 § 2o do CPC. Observado, em caso de
gratuidade, o artigo 98, §§ 2o e 3o do mesmo diploma”. Nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109873-50.2016.8.26.0100
4
mencionando no dispositivo acerca da lide secundária.
6. Irresignado, recorreu o postulante a este
Tribunal para reforma do “decisum”, alegando preliminarmente
cerceamento de defesa, tendo em vista que a ré juntou a fls.
652 a mídia relativa aos fatos ocorridos, no entanto o juízo
não oportunizou as partes a se manifestarem, conforme
disposto no art. 437, § 1o do CPC/15. Aduz que requereu a
produção de prova pericial para comprovar a extensão dos
danos, tendo em vista que ficou com sequelas, o que foi
indeferido pelo juízo. Entende que deve ser reaberta a
instrução
probatória.
Sustenta
que
se
trata
de
responsabilidade objetiva que independe de culpa, onde o
transportador tem o dever de levar o passageiro são e salvo
ao seu destino, e em havendo lesões, o usuário tem o direito
de ser indenizado. Argumenta que a testemunha Cinthia
afirmou que a ré não possui agentes suficientes para o
atendimento aos usuários. Insiste que a requerida tem o
dever de indenizar.
7. O recurso foi processado e respondido. Os
autos subiram em seguida.
É o relatório.
8. De início não há que se falar em
cerceamento de defesa, nem desatendimento ao disposto no §
1o do art. 437 do CPC/15. Isso porque consta a fls. 652
petição da Companhia do Metropolitano requerendo a juntada
de mídia física em cartório contendo as imagens dos fatos
narrados na inicial, o que foi deferido a fls. 664/665 e
publicado a fls. 666, constando inclusive a fls. 667
certidão da Serventia de que ela foi arquivada em cartório.
Além disso os autos são digitais, onde as partes tem livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109873-50.2016.8.26.0100
5
acesso a todos os atos processuais.
9. Demais a prova pericial foi indeferida na
audiência de instrução e julgamento (fls. 695/696), que
restou irrecorrida, sendo vedado à parte discutir no curso
do processo os pontos já decididos a cujo respeito se operou
a preclusão.
10. No mérito, bem destacou a Magistrada “a
quo”: “A relação entre as partes é de consumo, enquadrando-
se autor e a ré perfeitamente nos conceitos de consumidor e
fornecedora da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor CDC), pelo que são plenamente aplicáveis ao caso.
Todavia, como já delinado na decisão saneadora, aplicar-se-á
a regra tradicional de distribuição do ônus da prova, nos
termos do artigo 373 do CPC. Desta feita, impõe-se ao autor
o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
Pois bem. À vista da prova documental e testemunhal
produzida nos autos, restou incontroverso que o autor foi
vítima de lesão causada por terceiro, nas dependências de
vagão do Metrô, por meio de facadas, sendo hospitalizado
pelo ocorrido. Consta que houve também outra vítima e o
agressor não foi identificado. Assim a controvérsia diz
respeito unicamente sobre a conduta da ré em face do
ocorrido e se essa teria o condão de gerar o dever de
indenizar. Segundo o artigo 14, 'caput', do Código de Defesa
do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços
é objetiva, ou seja, prescinde da constatação da existência
de sua culpa para que haja o dever de reparação,
necessitando somente da comprovação do dano e o liame deste
com a conduta do agente. Atuam como excludentes, tão-
somente, o caso fortuito e a força maior. 'In casu',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109873-50.2016.8.26.0100
6
inobstante a abjeta conduta do agressor, de inegável
gravidade, bem como o trauma (físico e emocional) certamente
causado
ao autor, não há como se acolher o pleito
indenizatório, pois o fato se qualifica como fortuito
externo, isto é, fato atípico que não se insere nos riscos
da atividade prestada pela ré - serviço de transporte
urbano. Não significa dizer que não seja razoável e legítima
a expectativa do usuário consumidor de que o serviço seja
prestado com qualidade e segurança. De fato, é obrigação do
Metrô prestar o serviço em tais condições. Todavia, o fato
foi praticado por terceiro, sem que a ré tenha contribuído
de qualquer forma para a ocorrência da situação. Mais que
isso, tão logo comunicados a respeito dos fatos,
contrariamente do dito pelo autor, os agentes de segurança
da ré prontamente agiram prestando os primeiros socorros
necessários e encaminhando o autor ao hospital. Acrescente-
se a isso que os funcionários do Metrô, conforme apurado
durante a instrução em juízo, agiram com especial presteza e
zelo em socorrer o autor da melhor forma possível. A agente
de segurança Cinthia Roberta Caumo Graciano alegou que os
agentes são treinados como socorristas e que, comunicada via
rádio do ocorrido, quando estava em outra estação, deslocou-
se rapidamente para o local em que estava o autor, mesmo sem
sua dupla com quem deve sempre estar, conforme regras do
Metrô - por conta da gravidade dos fatos. Descreveu em
minúcia que fez assepsia no local do ferimento, demonstrando
bom conhecimento de condutas de emergência, o que não foi
questionado pelo autor. Mais que isso, não só acompanhou o
autor ao hospital mais próximo em viatura do Metrô, mas
aguardou até que os médicos o atendessem adequadamente. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109873-50.2016.8.26.0100
7
agente de segurança Cresio Avelino Dupim se recordou dos
fatos com menos detalhes, pois relatou ter prestado socorro
à outra vítima, apenas permanecendo pouco tempo próximo do
autor, socorrido por Cinthia, mas demonstrando ter também
conhecimento de técnicas de socorro e boa observância de
procedimentos
estabelecidos
pelo
Metrô.
Ademais,
os
documentos de fls. 248/264 (cópias do Inquérito Policial),
corroboram com tal versão. Em especial, o termo de
declaração a fls. 263/264, colhido em face do próprio autor
e com sua assinatura, contém expressa menção ao fato de que
os funcionários da ré teriam lhe socorrido. Assim, não
restando dúvidas acerca da conduta dos prepostos da ré, não
há como se reconhecer sua responsabilidade com o fato, pelo
que a improcedência é medida que se impõe” (fls. 699/701).
11. Vale dizer, a despeito de vigorar a
responsabilidade objetiva da empresa de transporte e a
obrigação de conduzir o passageiro incólume ao seu destino,
“in casu” deve-se ter em conta que a agressão praticada
contra o autor enquanto ele estava no vagão do Metrô
consubstancia-se fato estranho às obrigações assumidas no
contrato de prestação de serviço de transporte. Na verdade o
fato não guarda relação com os riscos da atividade explorada
pelo Metrô, tratando-se de fato exclusivo de terceiro, que
exonera a responsabilidade do transportador.
12.
Nessa
situação,
realmente
não
está
configurada a obrigação da ré de reparar os danos sofridos
pelo demandante, visto que ausente um dos elementos
ensejadores da responsabilidade civil, qual seja, o nexo de
causalidade entre a conduta do transportador e o dano.
13.
Neste
sentido
é
a
jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109873-50.2016.8.26.0100
8
“Direito
Civil.
Agravo
em
Recurso
Especial.
Ação
de
compensação por danos morais. Empresa de transporte coletivo
de
passageiros.
Metrô.
Agressão.
Caso
fortuito.
Responsabilidade afastada. Esta Corte já firmou entendimento
de que, em caso de transporte coletivo de passageiros, como
é o caso do metrô, 'o transportador só responde pelos danos
resultantes de fatos conexos com o serviço que presta'. A
agressão sofrida pelo recorrido é fato inteiramente estranho
ao serviço de transporte em si, constituindo, assim, caso
fortuito, a excluir a responsabilidade da empresa. Agravo
não provido.” (STJ, 3a T., REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, j.
17.04.2012);
“Danos Morais. Contrato de transporte metroviário. Passageiro que sofrera agressões físicas
perpetradas por outro passageiro durante o trajeto. Fato
alheio às obrigações inerentes ao contrato de transporte.
Ato exclusivo de terceiro equiparável ao caso fortuito (art.
393 do CC). Fortuito externo. Sentença reformada. Recurso
provido” (TJSP, Apel. no 0187275-40.2010.8.26.0100, 11a Câm.
Direito Privado, REL. DES. RÔMOLO RUSSO, j. 27.03.2014).
14. Nessas circunstâncias, nada há para ser
modificado
no
decisório
combatido,
o
qual
permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões. E,
diante da manutenção da sentença, permanece o autor responsável pelo pagamento das custas e despesas
processuais, majorando-se porém a verba honorária para 15%
sobre o valor atribuído à causa, consoante o art. 85, § 11,
do CPC/2015, observado o disposto no art. 98, § 3o, do
citado diploma adjetivo (fls. 43).
15. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1109873-50.2016.8.26.0100
9
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js